Tribunal: TJSP
Processo: 1025924-73.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Cerceamento de defesa inocorrente - Prova documental que deveria ter sido juntada com a contestação - Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a contratação questionada na inicial – Fato negativo, impossível de ser comprovado pelo requerente – Valores indevidamente descontados que deverão ser restituídos, de forma simples - Danos morais in re ipsa – Quantum

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Cerceamento de defesa inocorrente - Prova documental que deveria ter sido juntada com a contestação - Réu que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a contratação questionada na inicial – Fato negativo, impossível de ser comprovado pelo requerente – Valores indevidamente descontados que deverão ser restituídos, de forma simples - Danos morais in re ipsa – Quantum arbitrado que merece ser mantido em R$ 10.000,00 antes as especificidades do caso concreto – Alteração, de ofício, do termo inicial de incidência dos juros moratórios – Responsabilidade civil extracontratual – Incidência a contar do evento danoso – Súmula 54, do C. STJ - Astreintes mantidas – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.